Tribunal: STF
Processo: Rcl 81519
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO EMPREGADOR POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 828.040-RG/DF (TEMA RG Nº 932). INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por MC Agrícola Ltda. (atual denominação de Marin Papaya Agrícola Ltda.), em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Processo nº 0000158-34.2018.5.17.0161, mediante o qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 828.040-RG/DF, Tema nº 932 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista movida pelo ora beneficiário, Rogineli Moura de Jesus, pugnando pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da empregadora, decorrente do acidente de trabalho por ele sofrido, e o consequente pagamento de indenizações. Relata que o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. Informa que, em sede de recurso, a Turma do TRT17 reformou a sentença para reconhecer a culpa objetiva da empresa ora reclamante. Menciona que interpôs os recursos necessários, prevalecendo, contudo, a condenação.  



    3. Sustenta, em síntese, que o Juízo trabalhista reclamado ignorou por completo o paradigma vinculante deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 828.040-RG/DF, Tema nº 932 do ementário da Repercussão Geral.                                                       



    4. Requer a concessão de medida liminar, para suspender a ação originária e eventual execução provisória, abstendo-se os Juízos competentes de prosseguir com o processamento do feito, até o trânsito em julgado da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado, reconhecendo a inexistência da aplicação da responsabilidade objetiva ao empregador decorrente do acidente do trabalho.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, no Recurso Extraordinário nº 828.040-RG/DF, Tema RG nº 932. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:  



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 932. EFETIVA PROTEÇÃO AOS DIREITOS SOCIAIS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO EMPREGADOR POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO. COMPATIBILIDADE DO ART. 7, XXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM O ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. A responsabilidade civil subjetiva é a regra no Direito brasileiro, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa. Possibilidade, entretanto, de previsões excepcionais de responsabilidade objetiva pelo legislador ordinário em face da necessidade de justiça plena de se indenizar as vítimas em situações perigosas e de risco como acidentes nucleares e desastres ambientais. 



    2. O legislador constituinte estabeleceu um mínimo protetivo ao trabalhador no art. 7º, XXVIII, do texto constitucional, que não impede sua ampliação razoável por meio de legislação ordinária. Rol exemplificativo de direitos sociais nos artigos 6º e 7º da Constituição Federal. 



    3. Plena compatibilidade do art. 927, parágrafo único, do Código Civil com o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, ao permitir hipótese excepcional de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, outros riscos, extraordinários e especiais. Possibilidade de aplicação pela Justiça do Trabalho. 



    4. Recurso Extraordinário desprovido. TEMA 932. Tese de repercussão geral: "O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade."



    (RE nº 828.040-RG/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/03/2020, p. 26/06/2020; grifos acrescidos).  



    10. O ato reclamado, por seu turno, consubstancia-se de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, por meio do qual foi provido recurso ordinário, para reconhecer a responsabilidade objetiva da ora reclamante e condená-la ao pagamento de indenizações correspondentes ao acidente de trabalho sofrido pelo ora beneficiário, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 37, p. 1):  



    “RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRABALHO (TRAJETO). Curvo-me ao posicionamento da SDI-1 do C. TST e passo a considerar que o empregador pode ser responsabilizado de forma objetiva quando o acidente de trabalho não decorre de qualquer ato culposo seu, mas sim do mero exercício de uma atividade econômica que normalmente atrai risco para outrem. Nesse sentido, considero que a condução de veículos da reclamada em rodovias colocava o obreiro em situação de vulnerabilidade para a ocorrência de acidentes, sendo o infortúnio conexo e decorrente da atividade econômica, estando a reclamada, portanto, sujeita a responsabilidade objetiva.”  



    11. Observo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, em relação ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa no acidente de trabalho sofrido pelo empregado, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do pedido, tanto nesta via reclamatória, como em sede de recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF). Nesse sentido:  



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. 



    2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 



    3. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 59.450-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/08/2023, p. 05/09/2023).  



    12. Assim, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no RE nº 828.040-RG/DF, Tema nº 932 do ementário da Repercussão Geral.  



    13. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    15. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de agosto de 2025.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator